Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO APRECIAÇAO DE LAUDO ANEXADO PELA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. No caso concreto, a oitiva ou não da testemunha em nada mudaria a conclusão do Magistrado de origem, uma vez que a questão do indeferimento se deveu, primordialmente, pela impossibilidade de a parte provar que a gasolina que supostamente estaria adulterada era de fato proveniente do Posto de Gasolina demandado.
3. Quanto ao laudo juntado pela parte, a referida prova não foi desconsiderada, mas sim julgada imprópria para a formar a convicção jurisdicional do Magistrado de origem. Isto porque não possuiria assinatura e tampouco concluiria com exatidão que os danos causados às peças teriam sido em razão de gasolina adulterada com solventes. Ademais não indicaria a procedência do combustível adulterado, de modo que seria inidôneo para responsabilizar a apelada.
4. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.